Tribunal: TJDFT
Processo: 0707044-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707044-71.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÔNIA EURIDES DA SILVA BRANDÃO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. PERDA AUDITIVA BILATERAL E OTITE MÉDIA CRÔNICA COLESTEATOMATOSA. ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. PROGRESSÃO DA DOENÇA. ATO ILÍCITO COMISSIVO OU OMISSIVO NÃO CONSTATADO. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DISTRITO FEDERAL AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. Com base no art. 37, § 6o, da CF, para a reparação civil de danos decorrentes de supostos erros médicos e falhas na prestação do serviço público de saúde, é necessária a configuração da ação ou omissão estatal que forme o nexo de causalidade com os prejuízos relatados. 2. Verifica-se, por meio das provas técnica e documental, que a recorrente apresenta perda auditiva bilateral, além de otite médica crônica colesteatomatosa. O acompanhamento clínico dos sintomas de perda auditiva (hipoacusia) e episódios recorrentes de secreção em orelha direita (otorreia) se iniciou em 1996 no sistema público de saúde distrital, com equipe especializada. Após realização de exames, indicou-se tratamento cirúrgico. A cirurgia foi agendada em duas ocasiões, mas foram suspensas em razão de picos hipertensivos. Desse modo, a apelante apenas foi submetida à intervenção cirúrgica após controle do quadro de hipertensão arterial, a fim de diminuir os riscos. As cirurgias otológicas (timpanoplastia e mastoidectomia) foram realizadas em 2009 e 2016 no Hospital de Base do Distrito Federal, sem registro de intercorrências. 3. A perita do Juízo, médica otorrinolaringologista, esclareceu que a perda auditiva no ouvido direito não apresentou piora após as cirurgias realizadas e a perda auditiva no ouvido esquerdo não tem relação com a doença ou com as intervenções cirúrgicas realizadas no ouvido direito. Segundo a análise pericial, as queixas de tontura e fraqueza nos braços apresentadas pela recorrente não tem ligação com o diagnóstico e “o quadro de perda auditiva faz parte da evolução dos casos de otite média crônica colesteatomatosa e não pode ser vinculada, única e exclusivamente, com a demora para a realização dos procedimentos” (ID 49730012, p. 9). 4. Os relatórios médicos juntados pela apelante são incapazes de infirmar a conclusão adotada na perícia e não comprovam a alegada incapacidade laborativa ou a relação entre a suposta deficiência no tratamento fornecido no sistema público de saúde distrital e os prejuízos físicos e mentais alegados. 5. Comprovado que os sintomas relatados pela recorrente, inclusive a piora auditiva, não têm nexo causal com o tempo decorrido para realização das cirurgias otológicas, não há que se falar em responsabilidade civil do Distrito Federal. Cabe ressaltar que o tempo que se passou entre o início do acompanhamento clínico e a realização da intervenção cirúrgica deu-se pela necessidade de controle do quadro de hipertensão arterial, a fim de diminuir os riscos do procedimento. 6. Em razão da ausência de erro ou falha na assistência médico-hospitalar fornecida à apelante e de nexo de causalidade entre os atos praticados na rede pública de saúde e a progressão da doença, reputa-se incabível acolher a pretensão de condenar o Distrito Federal a pagar pensão civil e a reparar danos morais e materiais. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença que julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. A recorrente, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, aponta vilipêndio ao artigo 37, § 6o, da CF, sustentando que sofreu danos físicos e psíquicos irreparáveis e permanentes, ensejando dano indenizável. Assevera que a perda da audição, vertigem, bem como depressão, não podem ser menosprezadas quando há elementos que indicam que decorreram de falha no atendimento a que foi submetida, evidenciando-se o nexo causal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 37, § 6o, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Verifica-se, por todo o exposto, que não há nexo causal entre os sintomas relatados pela recorrente, inclusive a piora auditiva, e o tempo decorrido para a realização das cirurgias otológicas. Cabe ressaltar que o tempo que se passou entre o início do acompanhamento clínico e a realização da intervenção cirúrgica deu-se pela necessidade de controle do quadro de hipertensão arterial, a fim de diminuir os riscos do procedimento. Ademais, é importante registrar que os relatórios médicos juntados pela apelante são incapazes de infirmar a conclusão adotada na perícia e não comprovam a alegada incapacidade laborativa (ID 49729911) ou a relação entre a suposta deficiência no tratamento fornecido no sistema público de saúde distrital e os danos físicos e mentais alegados. Nesse cenário, de acordo com o conjunto probatório do processo, não se constata erro ou falha na assistência médico-hospitalar fornecida à apelante, tampouco nexo de causalidade entre os atos praticados na rede pública de saúde e a progressão da doença. Por esses motivos, não estão presentes os pressupostos necessários para impor a responsabilidade civil estatal. Em outras palavras, ausentes os requisitos legais, reputa-se incabível acolher a pretensão de condenar o Distrito Federal a pagar pensão civil e a reparar danos morais e materiais” (ID. 50550568). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016